Tribunal: TJDFT
Processo: 0746278-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA No 784/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 dispõe que a autoridade coatora será “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

3. No caso concreto, o pedido formulado é de nomeação imediata da impetrante no cargo pleiteado, nos moldes de sua aprovação. Assim, considerando que o ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do art. 10, I, da Lei Complementar distrital no 840/2011, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. O acervo documental apresentado na inicial é suficiente para permitir análise do suposto direito líquido e certo da Impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória, e, portanto, não há falar em inadequação da via eleita.

5. Embora a Impetrante postule a nomeação dela, em virtude das nomeações tornadas sem efeito, é certo que os candidatos aprovados em posição classificatória para cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, situação que apenas excepcionalmente se convolará em direito subjetivo.

6. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).

7. Logo, inexiste direito líquido e certo à nomeação na hipótese em que a Impetrante não comprova a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração.

8. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Preliminares rejeitadas.